Tribunal: TJMT
Processo: 1022325-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022325-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), OTONIEL DA SILVA - CPF: 997.182.861-87 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTPISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IONICE DA SILVA SANTOS - CPF: 014.592.721-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
– VÍTIMA E PACIENTE ESTAVAM CONVIVENDO MARITALMENTE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Otoniel da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (id. 183049654).

Extrai-se que o paciente foi preso em 29 de julho de 2023, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006).

Afirmou que o paciente e a vítima estavam envolvidos maritalmente, inclusive, na data dos fatos, houve consentimento da suposta vítima para que o beneficiário estivesse com a vítima para as festividades na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Contudo, ocorreu uma discussão entre ambos, sendo que a suposta vítima chamou a Polícia, para prender o paciente por descumprimento da medida protetiva.

Asseverou que a vítima e o paciente, não obstante a medida protetiva de urgência expedida, viviam em harmonia, tanto que passavam alguns momentos juntos e confraternizando. Desta forma, aduziu que o consentimento da vítima descaracteriza a intenção de desobedecer à medida protetiva, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegou que a segregação cautelar é a
ultima ratio
, sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, uma vez que não há crime de descumprimento da medida protetiva havendo o consentimento da suposta vítima (id.
183004695
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 183096217.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 183585182, juntando documentação.

A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 186146186), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, III)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que, mesmo após
cientificado das medidas protetivas, continuou procurando a vítima, inclusive fazendo novas ameaças, que são objeto de outra ação penal
- predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Otoniel da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (id. 183049654).

Asseverou que
o Paciente foi preso em flagrante delito em 29 de julho de 2023, em razão do descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da ofendida Ionice da Silva Santos, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de apresentação.

Sustentou que o paciente e a vítima, na data dos fatos, estavam vivendo maritalmente e, que na ocasião, a suposta vítima teria consentido que o paciente, na companhia dela, participasse das festividades na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Contudo, teria ocorrido uma discussão entre ambos, razão pela qual ela chamou a Polícia, para prendê-lo, sustentando o descumprimento da medida protetiva.

Assim, aduziu que a vítima e o paciente, não obstante a vigência da medida protetiva de urgência expedida, viviam em harmonia, tanto que passavam alguns momentos juntos, em confraternização, sendo que o consentimento da vítima descaracteriza a intenção de desobedecer à medida protetiva, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, alegou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas.

Pois bem.

O paciente conviveu maritalmente com a vítima
Ionice da Silva Santos
por, aproximadamente, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sendo que ao tempo dos primeiros fatos, estavam separados há 15 (quinze) dias. Após a ocorrência do crime de ameaça (processo no 1000796- 28.2023.811.0077), a vítima pleiteou medidas protetivas de urgência, sendo ela e o paciente intimados do deferimento das medidas em
03 de março de 2023
.

Entretanto, em 29 de julho de 2023, por volta das 5h10, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas e vigentes, o paciente se deslocou até o Bar do Lúcio, onde já se encontrava a vítima
Ionice da Silva Santos
e, com o intuito de lhe agredir e humilhar, se dirigiu até ela e jogou em sua direção cerveja, portanto, violando a medida protetiva vigente.

Assim, o beneficiário foi preso em flagrante delito e lhe foi imputada, em tese, a conduta de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006), sendo submetido a audiência de apresentação, oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 1830046968, p. 59/62). Confira-se:

“...

Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntados aos autos.

Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão decorrente de ação realizada pela Polícia Militar, vez que estes foram informados da ocorrência de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade no bojo dos autos 1000447-48.2023.8.11.0077 em favor de Ionice da Silva Santos.

Segundo consta, a decisão judicial acima referida proibia o custodiado Otoniel da Silva, ex-convivente da vítima, de se aproximar daquela em distância inferior a 500 (quinhentos) metros (Id 124681284). Entretanto,
a Policia Militar constatou que este havia descumprido a referida ordem, aproximando-se da ofendida e, segundo por ela informado, inclusive lhe atirado um copo de cerveja
.

Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

...

O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (
delitos relacionados à violência doméstica
), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando indícios de que o custodiado
, além de perseguir e ameaçar a vítima, também descumpriu ordem judicial destinada à proteção da vítima, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública
.

Somado a isso, observa-se que anteriormente já havia sido deferido pelo Poder Judiciário a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do custodiado, os quais, contudo, foram descumpridas por este, fato este que ensejou em sua prisão pelo delito insculpido no artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/06, de modo que entendo que a soltura do acusado gerará enorme risco a garantia da ordem pública.

O conteúdo encartado no feito demonstra, pelo menos em tese, que a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e, por corolário lógico, a manutenção da ordem pública, sendo recomendável ao caso a decretação da prisão preventiva, conforme expressa dicção do artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, observo dos autos que a decretação da prisão preventiva é necessária para se resguardar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a vítima terá temor fundado, concretamente, por sua vida, ante o fato de que o acusado, em tese, ultrapassou os limites da cogitação, tomando uma atitude ativa quando do momento da perseguição, devendo ser registrado que, conforme relato da própria vítima, não se trata da primeira vez que o custodiado descumpriu as medidas protetivas de urgência fixadas pelo Poder Judiciário.

Não bastasse isso, ante a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar maiores prejuízos à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

...

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, do Código de Processo Penal, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) converto a prisão em flagrante do investigado Otoniel Silva, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em face de Otoniel Silva...”

Ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, a autoridade judicial consignou que:

“...
Os requisitos legais da prisão preventiva estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais vislumbro presentes nos autos.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c)
garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma
; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Vejamos:

...

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6o do artigo 282, do Código de Processo Penal. Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

No caso em apreço, as medidas protetivas deferidas em 02.05.2023 (autos n. 1000447- 48.2023.8.11.0077), o representado foi intimado da decisão em 03.05.2023, no entanto, conforme se extrai do boletim de ocorrência n° 2023.211325 (ID: 124679543), Otoniel da Silva descumpriu as medidas:

“FOMOS INFORMADOS VIA TELEFONE FUNCIONAL PELA SENHORA IONICE DA SILVA SANTOS, ESTA INFORMOU QUE TEM UM MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DE OTONIEL DA SILVA ( MEDIDA ESTA DE N° 1000447-48.2023.8.11.0077), E QUE ESTE NÃO RESPEITOU A MEDIDA, INDO ATÉ O LOCAL ONDE ELA SE ENCONTRAVA. QUE SEGUNDO A COMUNICANTE, ELE JOGOU CERVEJA NELA. QUE DIANTE DA CIRCUNSTANCIA, A COMUNICANTE REGISTRA ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PORQUE JÁ NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE O SUSPEITO DESCUMPRI A MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA, CONFORME B.O N° 2023.205817. A VITIMA DA ENFASE A PERSEGUIÇÃO SOFRIDA CONSTANTEMENTE PELO SUSPEITO. SENDO ASSIM, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONTA RESSALTAR QUE NÃO FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMA. TODA INFORMAÇÃO AQUI NARRADA É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA VITIMA.”.

É de se ressaltar que a decisão que concedeu as medidas protetivas foi cristalina ao consignar que “
o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas poderá acarretar, a incidência de outras medidas que garanta sua efetividade, inclusive a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal
”.

Consta, ainda, as declarações da vítima de que o representado Otoniel Silva a procurou, descumprindo as medidas outrora aplicadas:

“QUE; relata a depoente, que estava na festa no bar do Lúcio, QUE; seu ex namorado chegou no bar a onde a mesma estava, QUE; Otoniel, lhe chamou para conversar a depoente estava dançando, quando o mesmo lhe jogou uma lata de cerveja, QUE; OTONIEL não é a primeira vez que descumpre as medidas protetivas e vive perseguindo a depoente, QUE; tentou sair para ir embora e OTONIEL não deixou a mesma entrar no carro, QUE; não foi agredida e nem ameaçada, QUE; OTONIEL ficou segurando em seu braço”. (ID: 124679549).

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva que, in casu, versa sobre reiteração delitiva de violência doméstica, mostra-se necessária para assegurar a incolumidade da vítima e fazer valer as medidas de proteção, cujo periculum in libertatis mostra-se pela própria conduta recalcitrante do agressor no caso em comento, onde em seu modus operandi consiste em descumprir a ordem judicial.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

...

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado, uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva. Dessa forma, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do representado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de novos atos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de OTONIEL SILVA, nos moldes do art. 312 c.c art. 313, III, do CPP, tendo em vista que nenhuma das hipóteses do art. 319, do CPP, são suficientes ao representado...”
(id. 183004696, p. 94/97).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Impende consignar n
o tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela,
especialmente quanto ao convívio harmônico entre a vítima e o paciente
, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Destaca-se
que, neste momento, não há qualquer elemento nos autos que indique que o paciente e a vítima estavam juntos no bar. O relato da ofendida é no sentido de que ela lá estava e, posteriormente chegou o paciente e lhe jogou cerveja, razão pela qual acionou a Polícia Militar, que fez a prisão do agressor.

Ainda, a vítima teria relatou perante a autoridade policial que:

“
QUE; relata a depoente, que estava na festa no bar do Lúcio,
QUE; seu ex namorado chegou no bar a onde a mesma estava, QUE; Otoniel, lhe chamou para conversar a depoente estava dançando, quando o mesmo lhe jogou uma lata de cerveja
, QUE; OTONIEL não é a primeira vez que descumpre as medidas protetivas e vive perseguindo a depoente, QUE; tentou sair para ir embora e OTONIEL não deixou a mesma entrar no carro, QUE; não foi agredida e nem ameaçada, QUE; OTONIEL ficou segurando em seu braço...”
(id. 183004696, p. 19).

Portanto, em tese, observa-se que o paciente, ao constatar a presença da beneficiária da medida protetiva naquele estabelecimento comercial, ao invés de deixá-lo, em cumprimento a ordem judicial, se dirigiu ao local em que ela se encontrava e jogou cerveja em sua direção cerveja.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que

“
a Policia Militar constatou que este havia descumprido a referida ordem, aproximando-se da ofendida e, segundo por ela informado, inclusive lhe atirado um copo de cerveja.
..”
. Ainda, que a vítima teria relatado que o paciente teria lhe procurado descumprindo as medidas protetivas de urgência fixada em favor de
Ionice da Silva Santos.

Ademais, embora preso pelo descumprimento da medida protetiva em 29 de julho de 2023, outra denúncia foi ofertada em desfavor do paciente, imputando-lhe o descumprimento das medidas protetivas nas datas de 04 de maio e 24 de julho de 2023, além de ameaças proferidas nos dias 15 de abril e 04 de maio de 2023 (APord 1000796-51.2023.8.11.0077).

Ainda, necessário destacar que por ocasião do primeiro descumprimento (04 de maio de 2023), a autoridade policial representou pelo decreto de prisão preventiva do paciente, contudo, a representação se encontrava em análise, quando o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 29 de julho de 2023 (id. 183585186).

Neste contexto, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei no 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Nesse contexto, há que se destacar, o Enunciado no. 6,
verbis
: TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Além disso
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Otoniel da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023